Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-97.2020.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000141-97.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALCILENE FATIMA CUSTODIO - CPF: 593.130.301-44 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI N.o 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira recorrente ao pagamento dos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e de R$ 796,83 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos) em dobro, em razão da cobrança indevida na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

2. A reclamante, ora recorrida, afirma que: a) jamais autorizou contratação de cartão de crédito consignado, tendo por várias vezes recusado as propostas ofertadas pela instituição financeira recorrente; b) que a partir de setembro/2019, a recorrente passou a cobrar o valor de faturas do cartão de crédito não contratado, mediante desconto no holerite da recorrida; c) que assim que recebeu a fatura de setembro/2019, entrou em contato com a instituição financeira e solicitou o cancelamento do cartão de crédito, consoante protocolo n.o 42458233, bem como devolveu o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) depositados indevidamente em sua conta bancária; d) que mesmo tendo tomado essas medidas e solicitado o cancelamento por diversas vezes, a recorrente continuou a descontar valores relacionados a faturas de cartão de crédito não contratado, junto ao holerite da recorrida. e) em razão desses fatos postula pela reparação dos danos materiais no valor de R$ 1.593,66 (mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos) já dobrados, ante o que dispõe o artigo 42, parágrafo único do CDC, bem como pela compensação pelos danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

3. A instituição financeira recorrente, nas razões recursais, postula pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, sustentando: a) ausência de provas acerca da negativa de contratação; b) ausência de vício de consentimento; c) inexistência de abusividade ou ilicitude na cobrança; d) ausência de danos; e) inaplicabilidade da repetição do indébito.

2. No caso, a empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Os extratos financeiros acostados pela consumidora recorrida na petição inicial conferem verossimilhança às suas alegações, na medida em que demonstram os descontos nos valores informados, abrangendo todo lapso temporal discriminado (09/2019 a 02/2020). Competia à instituição financeira comprovar que as tratativas foram divergentes do apresentado pela consumidora, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Comprovados os prejuízos materiais, a consumidora faz jus à restituição do valor indevidamente descontado, no valor de R$ 1.593,66 (mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos) já dobrado, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de engano justificável, conforme reconhecido na origem.

5. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, fixado no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobretudo porque não houve devolução na via administrativa consoante demonstrou a recorrida e também em razão dos descontos indevidos terem se dado sobre verba alimentar.

7. Sentença de procedência mantida.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1200,00 (um mil e duzentos reais).

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021